Tribunal: TCU
Processo: 013.874/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de pensão militar, emitido pelo Comando do Exército e encaminhado ao TCU para análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que examinam alteração do ato de concessão de pensão militar instituído por Ricardo Sérgio da Fonseca França em benefício de Therezinha de Jesus Castro França. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos art. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar de Ricardo Sérgio da Fonseca França; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias: 9.3.1.1 cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que (i) possui o direito à opção por uma das duas pensões militares que atualmente percebe; (ii) o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. em 30 (trinta) dias: 9.3.2.1. a depender da opção feita pela interessada, emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 9.3.2.2. envie a esta Corte de Contas, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.